Tribunal: TJMT
Processo: 1043541-15.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1043541-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FRANCYNE DILLY KLEIN - CPF: 059.047.251-83 (ADVOGADO), C. F. PIMENTEL - CNPJ: 11.254.511/0002-37 (AGRAVANTE), DIASA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - CNPJ: 01.390.442/0001-54 (AGRAVADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), CLECIENE FATIMA PIMENTEL - CPF: 836.928.191-53 (AGRAVANTE), PATRICIA APARECIDA DE ALMEIDA MACIEL - CPF: 003.704.491-50 (ADVOGADO), MARCELA BALIEIRO SOUKEF VIEGAS - CPF: 809.608.551-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA POR LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA. SUCESSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO ANALÓGICA DOS ARTS. 110 E 779, II, DO CPC.
POSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
.
DISTINÇÃO ENTRE SUCESSÃO PROCESSUAL E DESCONSIDERAÇÃO
.
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA PRESERVADOS
.
DECISÃO MANTIDA
.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento contra decisão que, em execução de título extrajudicial, diante da baixa da pessoa jurídica executada por liquidação voluntária, autorizou a sucessão processual, com a inclusão da sócia no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se se a extinção da pessoa jurídica por liquidação voluntária autoriza a inclusão dos sócios no polo passivo da execução, por sucessão processual
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da pessoa jurídica executada em decorrência de liquidação voluntária, com baixa do CNPJ, inviabiliza sua permanência no polo passivo da demanda executiva.

4.
A hipótese configura sucessão processual, admitida por aplicação analógica do art. 110 do CPC, em conjunto com o art. 779, II, do CPC, não se confundindo com a desconsideração da personalidade jurídica prevista no art. 50 do CC.

5. A inclusão do sócio não viola o contraditório nem a ampla defesa, assegurado o exercício pleno das matérias defensivas próprias da execução, inclusive quanto aos limites da responsabilidade patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento
:
“Extinta a pessoa jurídica por liquidação voluntária, é admissível a sucessão processual dos sócios no polo passivo da execução, por aplicação analógica dos
arts
. 110 e 779, II, do CPC,
não se confundindo com a desconsideração da personalidade jur
ídica prevista no art. 50 do CC.
”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 110 e 779, II; CC/2002, art. 50.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI nº 1027495-82.2024.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 15.10.2024; TJMG, AI nº 1.0000.20.539730-0/001, Rel. Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, 16ª Câmara Cível, j. 14.04.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Cleciene
Fátima Pimentel e C. F. Pimentel contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial nº 1001291-74.2020.8.11.0021, diante da baixa da pessoa jurídica executada por liquidação voluntária, autorizou a sucessão processual em favor da agravante, incluindo-a no polo passivo da demanda.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão recorrida teria promovido desconsideração da personalidade jurídica sem a observância do procedimento previsto nos
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil, com violação ao contraditório e à ampla defesa. Afirma inexistirem elementos caracterizadores de abuso da personalidade jurídica, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do
Código Civil, bem como alega risco de constrição indevida de seu patrimônio pessoal.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar sua inclusão no polo passivo ou, subsidiariamente, para determinar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido
liminar
foi indeferido.

Contraminuta pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se à possibilidade de inclusão da sócia no polo passivo da execução de título extrajudicial, diante da extinção da pessoa jurídica executada por liquidação voluntária
.

Conforme se extrai dos autos de origem, a execução foi frustrada após reiteradas tentativas de localização de bens em nome da empresa executada. Posteriormente, a exequente comprovou a extinção formal da pessoa jurídica, com a baixa de seu CNPJ em razão de liquidação voluntária, circunstância que inviabiliza sua permanência no polo passivo da demanda.

A decisão agravada não se funda na existência de abuso da personalidade jurídica, nem invoca os pressupostos previstos no art. 50 do Código Civil, mas reconhece situação jurídica diversa, consistente na extinção da pessoa jurídica, hipótese em que inexiste personalidade a ser desconsiderada, impondo-se a regularização subjetiva da relação processual.

Nessas hipóteses
, a jurisprudência tem admitido
a
aplicação analógica do art. 110 do Código de Processo Civil, para fins de sucessão processual. Não
se trata de
desconsideração da personalidade jurídica,
instituto que pressupõe a apuração de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas sim de sucessão processual, mecanismo destinado a assegurar a continuidade e a utilidade do processo quando ocorre a extinção de uma das partes.

Nesse sentido:

“[...] A extinção da pessoa jurídica executada “Extinção por Encerramento Liquidação Voluntaria” conforme apontamento nos órgãos competentes implica na sucessão processual dos sócios, na forma do art. 110 e 779, II, ambos do CPC, por aplicação analógica, sendo, por isso, cabível o deferimento de pedido de redirecionamento, com inclusão dos sócios no polo da demanda executiva, a fim de viabilizar o cumprimento das obrigações, mostrando-se inadequada a instauração de incidente de desconsideração da personalidade, porque prescinde da apuração de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. [...] (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10274958220248110000, Relator
.:
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/10/2024).”

“[...] O instituto da sucessão processual previsto no art. 110 do CPC estende-se às pessoas jurídicas extintas - Diante da comprovação de extinção da pessoa jurídica, a inclusão dos sócios no polo passivo do feito executivo é medida que se impõe. (TJ-MG - AI: 10000205397300001 MG, Relator
.:
Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 14/04/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021).”

Ressalte-se, ainda, que a inclusão da agravante no polo passivo não importa violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois, uma vez integrada à relação processual, poderá deduzir todas as matérias defensivas cabíveis no âmbito da execução, inclusive quanto à existência, extensão e limites de sua responsabilidade patrimonial, bem como quanto à eventual inexistência de bens transferidos em razão da liquidação da empresa.

Por fim, não se evidencia, neste momento, risco de dano grave ou de difícil reparação apto a justificar a reforma da decisão recorrida, sobretudo porque a execução prossegue sob a fiscalização do juízo,
assegurado
o exercício pleno do direito de defesa.

Dessa forma, a decisão agravada revela-se juridicamente adequada, alinhada à jurisprudência dominante e compatível com as
peculiaridades do caso concreto, inexistindo ilegalidade ou teratologia a ser corrigida por esta instância revisora.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026